Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-84.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002271-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), ANGELA DORNELLES DE CAMPOS (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 041.457.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES MEDEIROS - CPF: 323.007.781-49 (VÍTIMA), ROSEMARY FERREIRA MEDEIROS - CPF: 688.256.761-15 (VÍTIMA), ROSIMAR FERREIRA MEDEIROS - CPF: 323.006.201-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO –
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– IMPROCEDÊNCIA – MAIS DE UM RÉU DENUNCIADO E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DILAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À DESÍDIA DA AUTORIDADE PROCESSANTE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA
–
ORDEM DENEGADA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal, se o processo contempla mais de um réu e houve necessidade de expedição de Cartas Precatórias e cuja prorrogação do prazo para findar o sumário acusatório, preste a ser concluído, se mostrou justificada pelas peculiaridades do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Ângela Dornelles de Campos
, contra ato o Juiz da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT., que decretou a prisão preventiva da paciente pela autoria, em tese, do crime de roubo majorado, de modo, a submetê-la a constrangimento ilegal, diante do
excesso de prazo para formação da culpa
(Id. 33920967).

Anexou documentos (Id. 33920964).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 34361469).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 34793979).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer, pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 35656476):

Habeas Corpus – Roubo Circunstanciado [art. 157, § 2º, inc. II e § 2ºA, inc. I, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – pretendida restituição do
status libertatis
sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa – inocorrência – paciente custodiada fora do distrito da culpa – pluralidade de vítimas, testemunhas e réus – necessária expedição de cartas precatórias – inexistência de desídia do juiz condutor do processo – incidência do princípio da razoabilidade – audiência para oitiva de testemunhas designada pelo juízo deprecado para o dia 10.03.2020 – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020